Tribunal: TJMT
Processo: 1034969-98.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034969-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA - CPF: 141.205.181-91 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA - CPF: 141.205.181-91 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1034969-98.2024.811.0002

APELANTES: BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações

Cíveis interpostas por Benedita Maria Garcia da Silva e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1034969-98.2024.8.11.0002. A sentença reconheceu a inexistência de débito imputado à autora, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) além de honorários advocatícios. A 1ª apelante buscou a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. A autora, por sua vez, requereu a majoração do
quantum
indenizatório e o reconhecimento do dano temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativação indevida do nome da autora; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova, nos termos do art. 373, II, do CPC, a existência de vínculo contratual entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

A ausência de comprovação documental da relação jurídica torna ilegítima a negativação realizada, configurando falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC.

A negativação indevida configura dano moral i
n re ipsa
, sendo prescindível a demonstração do efetivo prejuízo, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da 1ª Apelante/Réu parcialmente provido. Recurso da 2ª Apelante/Autora desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que inscreve indevidamente o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, responde objetivamente por danos morais.

O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova do prejuízo concreto, por configurar hipótese de dano
in re ipsa
.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para reparação de danos morais em casos de negativação indevida sem agravantes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1001057-92.2024.8.11.0008, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025, DJE 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034969-98.2024.811.0002

APELANTES: BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por
BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1034969-98.2024.8.11.0002,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial, condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada, o 1º Apelante, em suas razões recursais, alega a inexistência de conduta ilícita que justifique a condenação por danos morais, sob o argumento de que a negativação decorreu de relação contratual válida e inadimplemento por parte da consumidora, de modo que impugna o valor arbitrado a título de danos morais R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob o argumento de que é desproporcional e configura possível enriquecimento sem causa.

Pede pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, o 2º Apelante, nas razões recursais, aduz, em síntese, sustenta que a quantia fixada a título de indenização por danos morais se mostra irrisória, não sendo apta a cumprir a função punitivo-pedagógica que dela se exige, sobretudo diante da conduta reiterada de instituições financeiras que, agindo com desídia, banalizam a violação de direitos fundamentais dos consumidores.

Requer a reforma da sentença para majoração da indenização por danos morais para o montante de R$12.000,00 (doze mil reais), com o reconhecimento e a condenação pelo dano temporal.

A instituição financeira apresentou suas contrarrazões, conforme documento de id. 306662854, já a Sra. Benedita Maria protocolizou contrarrazões no documento de id. 306662855.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1ª Apelante, conforme comprovante de id. 309378893.

O 2º Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por
BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1034969-98.2024.8.11.0002,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial, condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Cinge-se a controvérsia aos recursos interpostos, de um lado, por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, que busca a reforma integral da sentença para afastar a condenação imposta, sob o argumento de que a negativação teve origem em relação contratual válida e inadimplemento da consumidora, sustentando, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se desproporcional e enseja enriquecimento sem causa, pleiteando, subsidiariamente, sua redução; e, de outro lado, por BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA, que pugna pela majoração do montante indenizatório fixado a título de danos morais, reputado irrisório diante da gravidade da conduta e da necessidade de observância à função punitivo-pedagógica da reparação, bem como pelo reconhecimento do dano temporal.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a instituição ré, embora devidamente instada, não logrou êxito em demonstrar, de forma documentalmente inequívoca, a existência da relação jurídica que alegadamente ensejaria a dívida atribuída à autora. Não há nos autos instrumento contratual assinado, termo de adesão eletrônico validado, tampouco qualquer outro meio de prova hábil à demonstração do vínculo jurídico necessário à cobrança e à posterior negativação.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, competia à parte ré comprovar a existência de relação contratual que justificasse a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Contudo, a instituição financeira não logrou êxito em trazer aos autos documentos hábeis a demonstrar vínculo contratual, limitando-se a alegações genéricas sobre eventual contratação.

Logo, o nome da autora foi negativado em razão de dívida oriunda de contrato que ela não celebrou, o que indubitavelmente caracteriza dano moral
in re ipsa
, diante da indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito sem respaldo contratual legítimo.

Assim, resta configurada falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo patente o ilícito decorrente da inscrição indevida, pois conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois se presume o abalo à honra objetiva da parte lesada.

A propósito, trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 .
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)”

Dessa forma, restando configurada a falha na prestação do serviço, bem como a negativação indevida promovida pela instituição financeira, a sentença, neste ponto, não merece reparos, porquanto reconheceu, com acerto, a inexistência de relação contratual entre os litigantes, bem como condenou adequadamente a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da indevida negativação do nome da parte autora.

Entretanto, o valor fixado pelo juízo de origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) embora não exorbitante, revela-se superior aos padrões normalmente adotados para casos de inscrição indevida não reiterada, tampouco acompanhada de outras circunstâncias agravantes.

De acordo com precedentes desta Câmara, valores no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) têm sido considerados suficientes para compensar o abalo moral sofrido e cumprir a função punitivo-pedagógica da indenização, conforme se depreende do paradigma jurisprudencial colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ADEVAIR MADALENA PONCE, visando desconstituir dívida oriunda de suposto contrato de financiamento não reconhecido pela autora, cuja formalização se deu com uso fraudulento de seus documentos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a abstenção de cobrança e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelou alegando ilegitimidade passiva, inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação de dano moral e, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda diante de fraude praticada por terceiro; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e negativação indevida do nome da autora; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva quando a fraude é viabilizada por sua própria estrutura, sendo irrelevante sua participação direta ou indireta no ato fraudulento.

4. A divergência evidente entre as imagens do documento da autora e a "selfie" apresentada na contratação revela fraude, demonstrando ausência de diligência mínima por parte do banco, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente e contrato não celebrado por ela, configura dano moral presumido (in re ipsa).

6. A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão por fato de terceiro, por se tratar de fortuito interno.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas na verificação da identidade do contratante em sua própria plataforma digital.

2. A negativação indevida do nome do consumidor por dívida inexistente gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação dos danos morais decorrentes de negativação indevida, quando observadas as circunstâncias do caso concreto.

(N.U 1001057-92.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) ”

Com essas considerações, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume, no mais, a sentença objurgada.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025